Tribunal: TJDFT
Processo: 0754676-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO DO RÉU. ENDEREÇO. PESQUISA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. POSSIBILIDADE. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em atenção ao princípio da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais, inclusive o magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional.
2. É razoável ao juízo de origem deferir as pesquisas aos sistemas informatizados do Judiciário, a fim de realizar todas as diligências possíveis para a citação do réu e localização do bem objeto de busca e apreensão.
3. Ausente o caráter manifestamente protelatório exigido pelo Código de Processo Civil para a aplicação da multa (art. 1.026, § 2o), a condenação deve ser afastada, sob pena de comprometer injustificadamente o direito de a parte sustentar suas razões em juízo.
4. Recurso conhecido e provido.